Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705801-29.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSUE ANTONIO DE AGUIAR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes manifestem-se acerca da decadência do direito de interpor mandado de segurança, nos termos do art. 120 da Lei no 12.016/09. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator